Tribunal: TJBA
Processo: 0000683-11.2007.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000683-11.2007.8.05.0088 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PAULO HUMBERTO TEIXEIRA BARROS Advogado(s): MARCO ANTONIO DE SOUZA VIEIRA JUNGER, RODOLFO BARROS VIEIRA JUNGER APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s):EDGARD CAYRES RODRIGUES, JOAO DANIEL NOGUEIRA BARROS CAIRO, WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR, RAFAEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA SOBRINHO, MARINA VALVERDE CALASANS NUNESMAIA, ROGERIO AMARAL SOUTO GARGUR MARTINS, UILTON LOPES MADEIRA, PEDRO HENRIQUE MUTTI DE SANTANA, LUDMILA DE CARVALHO BARBOSA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLICATA SEM CAUSA. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Paulo Humberto Teixeira de Barros contra sentença que, ao julgar procedente a Ação de Anulação de Título e Reparação de Danos Morais, anulou duplicatas mercantis e seus protestos indevidos, e condenou solidariamente a Multifértil Fertilizantes Ltda. e o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. II . Questão em discussão 2. A questão controvertida sob julgamento é a adequação do montante indenizatório arbitrado a título de danos morais, bem como a necessidade de sua majoração, considerando a gravidade do ato ilícito e as particularidades fáticas e jurídicas do processo. III . Razões de decidir 3. A emissão de duplicatas sem lastro comercial (duplicatas simuladas) pela primeira ré, Multifértil Fertilizantes Ltda., e o subsequente protesto indevido de tais títulos pelo segundo réu, Banco Bradesco S.A., mesmo após notificação formal da irregularidade pelo autor, configuram ato ilícito e ensejam a responsabilidade civil solidária das apeladas. 4. O dano moral decorrente do protesto indevido de título de crédito é presumido (in re ipsa), prescindindo de prova específica, uma vez que atinge diretamente a honra, a imagem e a credibilidade do protestado, especialmente em ambiente comercial. 5. A fixação do valor da indenização deve considerar o caráter punitivo-pedagógico da medida, a extensão e gravidade do dano, a capacidade econômica das partes envolvidas e a necessidade de não se configurar enriquecimento ilícito do ofendido, sendo que o valor fixado na sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se desproporcional frente aos fatos narrados. 6. As duplicatas indevidamente protestadas totalizavam valor expressivo para a época (R$ 180.000,91 em 2002), o que, somado à notória capacidade econômica da parte acionada e à longa duração do processo, justifica a majoração da indenização para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). IV. Dispositivo 8. Apelo conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0000683-11.2007.8.05.0088, que tem como parte Apelante, PAULO HUMBERTO TEIXEIRA BARROS e, parte Apelada, BANCO BRADESCO SA E OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator